Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-26.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM PRODUTO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL PRODUZIDO PELO FORNECEDOR. ALEGAÇÃO DE MAU USO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial relativo à devolução do valor pago por produto e compensação por danos morais. A recorrente argui preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença. Pede a anulação do julgado. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
IV. Com efeito, a parte autora adquiriu um notebook e contratou o seguro de garantia estendida, fornecido pela ré. O produto apresentou defeito, descolando o monitor da base, vício no cabo flat. A cobertura da garantia estendida foi negada,sob o argumento de que não atenderia às condições gerais contratadas. Em contestação, a seguradora alega que houve mau uso, uma vez que o dano físico/quebra teria sido ocasionado por queda e/ou pressão mecânica, conforme laudo técnico de ID 80298559.
V. Em que pese a recorrida tenha juntado o citado laudo, entendo que tal prova, produzida de forma unilateral, não pode servir de fundamento para a improcedência do pedido. Isso porque, por se tratar de prova unilateral, não houve observância do direito ao contraditório. Além disso, a parte autora alega repetidamente que fez uso normal do aparelho, o que não justificaria a negativa da seguradora. Alega ainda que não há prova idônea da queda ou da pressão excessiva utilizada no produto.
VI. Portanto, a fim de evitar a prolação de condenação injusta e que não tem alicerce firme no contexto probatório dos autos, e diante do poder probatório concedido ao Juiz, nos termos do art. 370 do CPC, entende-se que a realização de perícia, neste caso, se mostra necessária a fim de elucidar a real causa do dano apresentado pelo notebook. No entanto, somente serão processadas nos Juizados Especiais causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. Sob tal enfoque, deve o magistrado, em análise individual dos casos concretos, aferir a competência deste Juizado. O deslinde dos argumentos iniciais demanda perícia técnica e complexa, a ser realizada por profissional habilitado, para verificar a causa do defeito apresentado, o que torna os Juizados Especiais incompetentes para o conhecimento da questão.
VII. Como sabido, o microssistema especial em análise funda-se nos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, devem as causas perante eles ajuizadas revestir-se de simplicidade de provas e julgamento. A dilação probatória exigida para o deslinde da demanda vai de encontro aos princípios norteadores da Lei n. 9.099/95. Nesse contexto, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial para conhecer da matéria objeto da demanda, uma vez que dotada de complexidade de prova;
VIII. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. Processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 3o c/c 51, II, ambos da Lei 9.099/95. Mérito prejudicado.
IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.